Tribunal: TJPA
Processo: 0006001-78.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0006001-78.2016.8.14.0000

AUTOR: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

REU: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0006001-78.2016.8.14.0000

AUTOR : BANCO COOPERATIVO SICREDI

ADVOGADO : ANDRÉ ASSIS ROSA

RÉU : EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

ADVOGADO : MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTOS: INCISOS V E IV DO ART. 966 DO CPC. AÇÃO MOVIDA EM RAZÃO DA NEGATIVA DA SEGURADORA, CUJA APÓLICE FOI FIRMADA ATRAVÉS DO DEMANDADO, EM REALIZAR COBERTURA DECORRENTE DE SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM, PARA CONDENAR O REQUERIDO BANCO COOPERATIVA SICREDI AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 25.180,45 , E AO VALOR DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SUSTENTA

VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E POR TER SIDO FUNDADA EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. ARGUMENTOS REFUTADOS. AÇÃO RESCÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO AUTOR.

I- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (INCISO V DO ART. 966 DO CPC): NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ NA AÇÃO ORIGINÁRIA, PARTE AUTORA NA RESCISÓRIA. AFASTADA. Consoante disposto no art. 301, X do CPC/73, competia à demandada, ora autora, quando de sua contestação e antes de discutir o mérito, alegar a preliminar de carência de ação, em razão de sua ilegitimidade para figurar como ré naquela ação, o que não foi feito. Assim, aceitando sua condição de ré, parece-nos desarrazoada, - pelo menos em sede de rescisória-, a tardia alegação de que a sentença rescindenda violou norma jurídica ao não apreciar tal questão. Precedentes do STJ: (...)

Aceitando a parte a sua posição como ré, ausente qualquer arguição de ilegitimidade passiva, não é possível acolher tardia alegação de não ter sido considerada pelo julgado a realidade da relação contratual, sob pena de grave risco para a própria segurança da prestação jurisdicional, dando ensanchas a uma maratona de manobras processuais
.
(Resp nº 66.156-RJ)

II- ERRO DE FATO ( INCISO IX DO ART. 966 DO CPC): Alegação de que o magistrado sentenciante laborou com desatenção às provas e aos fatos narrados na indenizatória, deixando de considerar fatos nítidos existentes perante a documentação apresentada por ambas as partes, como
a expressa não cobertura da apólice ao fato danoso,
cujos contratos demonstram a expressa exclusão de cobertura contratada para condutores na faixa etária entre 18 e 25 anos. AFASTADA. A alegação de ausência de cobertura da apólice para condutores na faixa etária indicada foi justamente a matéria de defesa trazida na peça contestatória, e devidamente apreciada na sentença rescindenda. “
O erro de fato a justificar a ação rescisória, nos termos do art. 485, IX do CPC, é aquele relacionado a fato que, na formação da decisão, não foi objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.”
( REsp 784.166/SP). Situação que mostra, portanto, insurgência quanto ao resultado obtido, que deveria ter sido impugnado através do recurso cabível, e não na estreita via da Ação Rescisória.

I- Ação que não demonstra o preenchimento dos requisitos legais. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO AUTOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0006001-78.2016.8.14.0000

AUTOR : BANCO COOPERATIVO SICREDI

ADVOGADO : ANDRÉ ASSIS ROSA

RÉU : EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

ADVOGADO : MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por BANCO COOPERATIVO SICREDI, com o objetivo de rescindir sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança de Danos Materiais e Morais proposta por EPAMINONDAS MARCELINO COSTA.

Consta dos autos: 1) que foi proposta a ação referida em 1º Grau de Jurisdição, através da qual o autor relatou que houve em 18/03/2013 sinistro com veículo de sua propriedade, tendo o seguro negado a cobertura, sob o argumento de que a apólice não dava cobertura a sinistros que tivessem como condutor pessoa entre 18 e 25 anos; 2) que o autor, ao firmar o primeiro contrato de seguro, feito através do demandado, expressamente regulou a cobertura do seguro para eventos que tivessem como agente pessoa entre 18 e 25 anos, sendo que, nas duas renovações subsequentes, essa cláusula foi removida pela requerida, que funcionou como corretora do seguro; 3) que ocorrido o sinistro, a seguradora afastou a cobertura, causando danos materiais e morais ao autor.

Sentenciado o feito, o pedido foi julgado PROCEDENTE, no sentido de
“ condenar o requerido Banco Cooperativa SICREDI ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 25.180,45 a título de danos materiais, e ao valor de R$ 10.000,00 a título de Indenização por Danos Morais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC”.
O entendimento adotado pela magistrada foi de que o CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços, bastando a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano causado.

Sustenta o autor que o julgado merece ser rescindido, por se enquadrar nas hipóteses previstas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, apresentando violação manifesta a norma jurídica e por ter sido fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Sustenta que não era parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda originária, uma vez que mesmo as corretoras de seguros não possuem legitimidade para indenizar danos sofridos pelos segurados, e que, sendo essa matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Além disso, alega que houve erro de fato por parte do magistrado, por ter este desconsiderado fatos nítidos existentes perante a documentação apresentada, como a expressa não cobertura da apólice ao fato danoso.

Diante desses centrais argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada, para suspender os atos executórios em desfavor da autora, e, no mérito, a rescisão do julgado e nova decisão, para afastar qualquer condenação da parte autora.

Distribuído o feito, foi analisando o pedido de tutela antecipada, sendo o mesmo indeferido, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais.

Contestação apresentada às fls. 263/273, rechaçando as alegações de violação a norma jurídica e erro de fato. Requer a improcedência da ação.

Réplica apresentada às fls. 290/308.

Razões finais pelas partes às fls. 310/322 e 323/329.

Enviados os autos ao Ministério Público, este deixou de se manifestar por falta de interesse público.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0006001-78.2016.8.14.0000

AUTOR : BANCO COOPERATIVO SICREDI

ADVOGADO : ANDRÉ ASSIS ROSA

RÉU : EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

ADVOGADO : MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por BANCO COOPERATIVO SICREDI, com o objetivo de rescindir sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança de Danos Materiais e Morais proposta por EPAMINONDAS MARCELINO COSTA, com fundamentos nos incisos V e IX do art. 966 do Código de Processo Civil.

A ação rescisória, segundo os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira,
“ É a ação por meio da qual se pede a desconstituição de sentença transitada em julgado, com eventual rejulgamento, a seguir, da matéria nela julgada.”
( Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª Ed., p. 100).

Ao regular as hipóteses de rescisão, dispõe o CPC, nos dispositivos citados pelo autor:

“ Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V-
Violar manifestamente norma jurídica;

IX- For fundada em erro de fato, verificável do exame dos autos.

§1º. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

I- VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA: NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ NA AÇÃO ORIGINÁRIA, PARTE AUTORA NA RESCISÓRIA.

Inicialmente, sustenta o autor da ação que a Cooperativa autora (Banco Cooperativo Sicredi) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que a mesma funcionou apenas como corretora do seguro, não tendo legitimidade para indenizar quaisquer danos sofridos pelos segurados, de modo que atribui nulidade absoluta à sentença por ilegitimidade de parte. Analisando tal alegação, conclui-se estar se referindo o autor à alegada violação a norma jurídica, no caso, a norma disposta no art. 485, VI do CPC (atual art. 966, IX).

Nesse aspecto, entretanto, observo que o próprio autor sustenta na inicial rescisória que a ação originária não traz qualquer referência à alegada ilegitimidade passiva da autora, não tendo sido sequer referido na peça contestatória. Sentenciado o feito, igualmente não se manifestou a parte autora, não apresentando recurso de apelação e suportando, sozinha, o ônus da sucumbência.

Na verdade, consoante disposto no art. 301, X do CPC/73, competia à demandada, ora autora, quando de sua contestação e antes de discutir o mérito, alegar a preliminar de carência de ação, em razão de sua ilegitimidade para figurar como ré naquela ação, o que não foi feito.

Assim, aceitando sua condição de ré, parece-nos desarrazoada, - pelo menos em sede de rescisória-, a tardia alegação de que a sentença rescindenda violou norma jurídica ao não apreciar tal questão.

Em igual sentido, já decidiu o colendo STJ:

“ Ação Rescisória. Prescrição. Violação ao art. 219 e parágrafos do Código de Processo Civil. Ilegitimidade passiva. Erro de fato. Fundamento inatacado. Precedentes da Corte.

1.
(omissis)

2.
Aceitando a parte a sua posição como ré, ausente qualquer arguição de ilegitimidade passiva, não é possível acolher tardia alegação de não ter sido considerada pelo julgado a realidade da relação contratual, sob pena de grave risco para a própria segurança da prestação jurisdicional, dando ensanchas a uma maratona de manobras processuais
.

3.
(...)

4.
Recurso especial não conhecido.

( Resp nº 66.156-RJ. Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, publ. 02.10.2000)

“ PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ART. 485, V, DO CPC.

- A violação literal a dispositivo de lei que desafia a abertura da ação rescisória fundada no art. 485, V, da lei processual civil, pressupõe que a norma legal tenha sido infringida em sua literalidade pela decisão rescindenda.

- Na hipótese em que a decisão rescindenda não emitiu qualquer pronunciamento exegético quanto a questão tida como violada, por falta de alegação oportuna em qualquer momento ou grau de jurisdição, não se pode falar em violação a texto legal, suscetível de cabimento da ação rescisória.

- Recurso especial não conhecido.

( Resp nº 209.825/SP. Rel. Min. Vicente Leal. DL 23/05/2000)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM AÇÃO RESCISÓRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO APENAS EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. É inviável o exame da legitimidade passiva da União, tema não suscitado no acórdão rescindendo, mormente quando a matéria restou preclusa no processo original, sem impugnação em tempo oportuno. Precedentes do STJ.
2. Evidenciado o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, mostra-se descabida sua pretensão de rediscutir matéria decidida de forma coerente e fundamentada, na via dos embargos de declaração, que se destinam a sanar os vícios elencados no art. 535 do Diploma Processual, inexistentes na hipótese. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 848776 DF 2006/0110987-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2010)

Assim, resta afastado o fundamento trazido na inicial de violação a norma jurídica na sentença rescindenda, em razão de não ter declarado ilegitimidade passiva da autora na ação originária, eis que não alegada tal questão na ação, nos termos da fundamentação e precedentes jurisprudenciais referidos.

II- ERRO DE FATO:

Nesse aspecto, sustenta o autor que o magistrado sentenciante laborou com desatenção às provas e aos fatos narrados na indenizatória, que acabaram por influenciar diretamente em seu julgado, causando prejuízos às partes. Refere que este deixou de considerar fatos nítidos existentes perante a documentação apresentada por ambas as partes, como
a expressa não cobertura da apólice ao fato danoso,
cujos contratos demonstram a expressa EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATADA PARA CONDUTORES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 18 E 25 ANOS.

Sobre erro de fato, a doutrina nos ensina:

“ Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Trata-se, assim, de uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso. O erro de fato constitui um erro de percepção, e não um critério interpretativo do juiz.

A configuração dessa hipótese de rescindibilidade exige a conjugação de vários pressupostos.

a)
É preciso que a decisão seja fundada no erro de fato, isto é, que sem o erro de fato a conclusão do juiz houvesse ser diferente;

b)
O erro de fato deve ser apurável mediante simples análise dos documentos e demais peças dos autos;

c)
O fato sobre o qual recaiu o erro não pode ser ponto controvertido; ou seja, é preciso que em relação ao fato não tenha havido controvérsia. Se se trata de ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, não se admite a rescisão da decisão.

A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses, segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.”

(DIDIER, Fredie. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 2016. P; 506/507)

Analisando tal dispositivo e sua interpretação doutrinária, é de se notar com clareza que a pretensão do autor igualmente não se enquadra no dispositivo legal referido. A alegação de ausência de cobertura da apólice para condutores na faixa etária indicada foi justamente a matéria de defesa trazida na peça contestatória, e devidamente apreciada na sentença rescindenda, conforme se verifica:

“ Verifico dos autos que foi celebrado contrato de seguro entre as partes em relação ao veículo da marca GOL e posteriormente, tal seguro foi endossado para cobrir o veículo do requerente da Hyundai, modelo HB20, sendo que primeiramente o contrato originário, havia em uma das condições que a cobertura abrangeria condutores na faixa etária 18/25 anos, e posteriormente, com o endosso de tal seguro, nota-se que tal cobertura foi destacada do contrato. Posteriormente, com o sinistro ocorrido com o veículo HB20 dos autos, conduzido por pessoa entre 18 e 25 anos, não foi coberto o sinistro.

(...)

O CDC estabelece em seu art. 12, a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, bastando a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano causado. No caso concreto, observa-se que houve falha na prestação do serviço por parte do requerido, ao emitir o endosso do primeiro contrato de seguro, em não incluir a cláusula de cobertura de pessoas entre 18 e 25 anos de idade, o que veio acarretar prejuízos ao requerente, pois teve que indenizar o veículo motocicleta de terceiro, além do conserto de seu veículo.”

Assim, ao que se observa, a questão referida pelo autor foi devidamente apreciada na sentença rescindenda, por ter sido matéria trazida na contestação, aparentando o autor não concordar com a interpretação dada pelo magistrado, no tocante à valoração das provas. Mostra, portanto, insurgência quanto ao resultado obtido, que deveria ter sido impugnado através do recurso cabível, e não na estreita via da Ação Rescisória.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAMINAR MATÉRIA APRECIADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR O PEDIDO DE RESCISÃO. A propositura de ação rescisória com base em erro de fato é proveniente de negligência, inadvertência do julgador, ensejando situação de fácil percepção, ou ainda percepção equivocada que induz a erro o julgamento, o que não restou caracterizado no caso vertente. INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Ação Rescisória Nº 70041138942, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto...

(TJ-RS - AR: 70041138942 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 14/02/2011, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/02/2011)

‘ RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. PRAZO. ERRO DE FATO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FATO CONTROVERSO.

(...)

I-
O erro de fato a justificar a ação rescisória, nos termos do art. 485, IX do CPC, é aquele relacionado a fato que, na formação da decisão, não foi objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial.

II-
(...)

III-
Recurso Especial provido.

( REsp 784.166/SP. Rel Min. Castro Filho. DJ 23/04/2007).

Posto isto, tendo havido controvérsia e pronunciamento acerca da matéria trazida pelo autor, no tocante à exclusão de cobertura do seguro, afasta-se a aplicação do art. 966, VIII do CPC.

3. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, restando afastada a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo autor no intuito de rescindir a sentença transitada em julgado, nos termos da fundamentação esposada, o entendimento desta relatora é pelo conhecimento da presente ação rescisória, e, no mérito, pela sua IMPROCEDÊNCIA.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Belém, de de 2021.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/11/2021